Tribunal: TJDFT
Processo: 0729439-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE NO MEDIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DESCABIMENTO. DÍVIDA. MAIS DE 90 (NOVENTA) DIAS. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Se não evidenciada de plano ilegalidade na constituição da dívida relativa ao fornecimento de energia elétrica, deve prevalecer a presunção de legitimidade do ato administrativo.
2. Inexiste fundamento para a suspensão dos serviços de fornecimento de energia elétrica em razão de faturas vencidas e não pagas há mais de 90 (noventa) dias, conforme dispõe o art. 357 da Resolução ANEEL no 1000/2021 (que estabelece as Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica; revoga as Resoluções Normativas ANEEL no 414, de 9 de setembro de 2010; no 470, de 13 de dezembro de 2011; no 901, de 8 de dezembro de 2020 e dá outras providências).
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.